Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-10.2020.8.14.0136
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0003402-10.2020.8.14.0136

SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: RONALDO RIBEIRO TEOFILO, CARLOS ALBERTO SANCHES DE LIMA, JARDEL LUIS FERREIRA SILVA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003402-10.2020.8.14.0136

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE

CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DELITOS PRÁTICADOS POR POLICIAL MILITAR À PAISANA E EM HORÁRIO DE FOLGA EM CONTEXTO DISSOCIADO DO EXÉRCICIO REGULAR DE SUA FUNÇÃO E EM LUGAR NÃO VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. IMCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e decididos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003402-10.2020.8.14.0136

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE

CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da Vara Especializada da Justiça Militar
e
como suscitado o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos do IPL de nº 00156/2020.101530-9 (0003402-10.2020.8.14.0136), onde se apura a ocorrência em tese dos crimes de disparo de arma de fogo em local habitado (artigo 15 da Lei nº 10.826/2003), ameaça (artigo 147 do CP), associação criminosa (artigo 288 do CP) e exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP).

O feito foi inicialmente distribuído à Vara Criminal de Canaã dos Carajás, a qual declinou de sua competência para a Vara Especializada da Justiça Militar, por entender que os delitos foram praticados por policiais militares.

Os autos foram encaminhados a Vara Especializada da Justiça Militar, onde foi suscitado o presente conflito, eis que o juízo julgou-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que apesar dos crimes terem sido cometidos por militar, não foi perpetrado durante o exercício de suas funções ou em razões delas.

O Órgão Ministerial opinou pelo deferimento do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Extrai-se dos autos que no dia 28/08/2020, por volta das 08:30 horas,
a vítima ALAN SANTA ROSA DE FARIAS, encontrava-se em seu local de trabalho, quando três homens armados abordaram-no e subtraíram seu veículo Saveiro, constando ainda das investigações que os agentes eram policiais militares à paisana, e em folga do serviço militar.

Cumpre ainda ressaltar, que a competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares em serviço contra civis, tem por fundamento tanto o artigo 125, §4º da CF, quanto o artigo 9, II, “b”, “c” e “d”, do CPM (Decreto-Lei nº 1001/1969).

Cabe esclarecer que, a Lei 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que deslocou para a mesma o julgamento de quaisquer crimes previstos na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis esparsas) desde que
praticado por militar
em serviço
, ou
em razão da função
.

No caso em tela, observa-se as ações tidas como delituosas que foram perpetradas por pessoas que pertencem aos quadros da PM do Pará, porém, não se encontravam exercendo tal função, além do que estavam em local diverso, não sujeito à administração militar, demonstrando que os crimes não ocorreram no exercício da função ou em razão dela.

Por conta disso, assiste razão ao juízo suscitante, devendo as condutas delituosas em questão serem instruídas e julgadas perante a Justiça comum, pois o fato das mesmas terem sido cometidas por policiais militares, por si só, não atrai a competência da Justiça Especializada.

Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO A MILITAR.
POLICIAL DE FOLGA. LUGAR E MOTIVAÇÃO ESTRANHOS À ATIVIDADE MILITAR
. DESACATO COMUM.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
OU DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Hipótese em que policial militar de folga profere ofensas contra policiais militares em serviço, em lugar estranho à Administração Militar e por razões desvinculadas da função militar por ele exercida
. Superior Tribunal de Justiça 2
. Configura crime de desacato comum, de competência da Justiça Comum dos Estados ou do Distrito Federal, a conduta do policial militar que, em período de folga, férias, licença ou fora do exercício de suas funções, profere ofensas contra outros militares em local não sujeito à Administração Militar e por razões estranhas à função militar por ele exercida
. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da ação penal ab initio, em razão da
incompetência da Justiça Militar
, e determinar a
remessa dos autos a uma das varas criminais comuns do local dos fatos
. (REsp 1.805.419/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifos e negritos meus)

Assim, entendo que no caso em questão, cabe ao juízo de Direito da Comarca da Vara única de Canaã dos Carajás processar e julgar o feito em questão.

Ante o exposto,
julgo procedente o presente conflito e declaro competente o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, para receber, processar e julgar o feito oriundo do inquérito policial de
nº 00156/2020.101530-9 (0003402-10.2020.8.14.0136).

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 01/09/2023